Tribunal: STF
Processo: RE 214206
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-15
Data de publicação: 1997-10-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO
INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA. A CF/88 RECEPCIONOU O DL
308/67, COM AS ALTERAÇÕES DOS DECRETOS-LEIS 1712/79 E 1952/82.
Ficou afastada a ofensa ao art. 149, da CF/88, que exige
lei complementar para a instituição de contribuições de intervenção
no domínio econômico.
A contribuição para o IAA é compatível com o sistema
tributário nacional. Não vulnera o art. 34, § 5º, do ADCT/CF/88.
É incompatível com a CF/88 a possibilidade da alíquota
variar ou ser fixada por autoridade administrativa.
Recurso não conhecido.